Tribunal: CARF
Processo: 10218.721098/2007-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.721098/2007-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.101 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de março de 2020
Recorrente
LINDOLFO BENTO PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
VTN. LAUDO. REQUISITOS.
Somente se admite a utilização de laudo para determinação do Valor da Terra
Nua (VTN) se este atender aos requisito determinados na legislação para sua
validade.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO DO ITR COM BASE NO
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM
APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE.
Resta próprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando observado o
requisito legal de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do
imóvel.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.721098/2007-25
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721098/2007-25

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 161/163) interposto pelo Contribuinte
LINDOLFO BENTO PEREIRA, contra a decisão da 1a Turma da DRJ/BSB (e-fls. 151/157), que
julgou improcedente a impugnação contra notificação de lançamento (e-fls. 1 a 6), conforme
ementa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2005
DO VALOR DA TERRA NUA VTN
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo Técnico de Avaliação, emitido por
profissional habilitado, atenda aos requisitos essenciais das Normas da ABNT,
demonstrando, de forma inequívoca, o valor fundiário do imóvel, a preços da época do
fato gerador do imposto (1o/01/2005), bem como, a existência de características
particulares desfavoráveis em relação aos imóveis circunvizinhos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA ÁREAS DECLARADAS COMO OCUPADA COM
BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS DESTINADAS À ATIVIDADE RURAL.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada,
conforme disposto no processo administrativo fiscal PAF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 24/12/2007, a
Notificação de Lançamento no 02103/01057/2007, de e-fls. 1 a 6, pela qual se exige o pagamento
do crédito tributário no montante de R$ 6.209,78, a título de Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural - ITR, do exercício de 2005, acrescido de multa de oficio (75%) e juros legais,
incidentes sobre o imóvel rural denominado “Fazenda Rodeio”, cadastrado na RFB sob o no
1.395.9069, com área declarada de 3.096,3 ha, localizado no Município São Geraldo do
Araguaia/PA.
O contribuinte foi intimado a apresentar esclarecimentos e documentos para
comprovação dos valores declarados na Declaração do ITR - D1TR/2005, pelo Termo de
Intimação Fiscal - TIF n° 02103/00387/2007, fls. 10/11.
No procedimento de análise e verificação da documentação apresentada pelo
Contribuinte, e das informações constantes das DITR/2005 (telas de fls. 12/15), decidiu-se pela
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721098/2007-25

glosa integral das áreas declaradas como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas
à atividade rural, de 96,3 ha, além de alterar o VTN declarado de R$ 500.000,00 para R$
2.569.929,00, com base no valor de R$ 830,00/ha indicado no SIPT.
Na impugnação o recorrente nada questionou em relação à glosa integral das áreas
declaradas como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à atividade rural, de
96,3 ha.
Cientificado da decisão de primeira instância em 29/08/2013 (e-fl.159), o
contribuinte interpôs em 26/09/2013 recurso voluntário (e-fls. 161/163), contendo as mesmas
alegações ofertadas em sede de impugnação, as quais sintetizo a seguir:
- que o laudo foi elaborado seguindo a ABNT 14.653;
- que o laudo foi desconsiderado sob a alegação de que não atendia os itens
9.2.3.3 e 9.2.3.5, que são itens utilizados para a somatória da pontuação para atingir os pontos
necessários à classificação como grau de precisão II;
- que mesmo desconsiderando estes itens, o laudo continua a manter o grau de
precisão II, pois a faixa vai de 36 a 70 pontos e o laudo ficaria com 43 pontos;
- que na pauta de cobrança do ITBI foi informado o valor de R$ 900,00/ha para o
VTN, o que é muito menor que o valor arbitrado pela Receita;
- apresenta um quadro com os valores de VTN do SIPT, para o exercício de 2003,
para 5 municípios próximos de São Geraldo do Araguaia –PA, com valores de VTN de até 10
vezes menor que o deste município;
- solicita o cancelamento da presente notificação.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721098/2007-25

Mérito
O litígio recai sobre o VTN apurado com base no valor de R$ 830,00/ha indicado
no SIPT do exercício de 2005 do município de localização do imóvel.
Inicialmente, cumpre esclarecer que o recurso voluntário se constitui em
instrumento de defesa a ser interposto contra a decisão de primeira instância. Nessa linha,
inclusive, é o art. 33, do Decreto 70.235, de 6/3/72, que assim dispõe:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A impugnação, por sua vez, nos termos do art. 14, do Decreto 70.235/72, é
interposta diretamente contra o lançamento:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Portanto, em seu recurso voluntário, cabe ao contribuinte rebater as razões de
decidir do órgão julgador de primeiro grau e não simplesmente repetir as alegações constantes da
impugnação, pois, nesse caso, o contribuinte não estará recorrendo da decisão tomada em
primeira instância, mas sim estará pleiteando, tão somente, um reexame da sua impugnação.
Dessa forma, tendo em vista que o Recorrente em sua peça recursal, reiterou os
termos da impugnação apresentada, reproduziremos no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o,
Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
9/6/15, com redação dada pela Portaria MF no 329, de 4/6/17, as razões de decidir da decisão
recorrida, com as quais concordamos e mantemos:
Do Valor da Terra Nua – VTN
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal entendeu
que o VTN declarado estava subavaliado, tendo em vista os valores constantes do
Sistema de Preço de Terras (SIPT), instituído pela RFB em consonância ao art. 14,
caput, da Lei 9.393/96, razão pela qual foi rejeitado o VTN declarado para o imóvel na
DITR/2005, de R$ 500.000,00 (ou R$ 161,48/ha), arbitrando-o em R$ 2.569.929,00 ou
R$ 830,00/ha, correspondente ao menor valor, por aptidão agrícola (terras de florestas),
apontado no Sistema de Preços de Terra – SIPT (tela/SIPT de fls. 131). Os valores
constantes do SIPT foram fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura, nos
termos do § 1o do art. 14, da Lei no 9.393/1996.
No presente caso é preciso admitir, até prova documental hábil em contrário, que o
VTN Declarado, por hectare, de R$ 161,48 (R$ 500.000,00 : 3.096,3 ha), referente ao
exercício de 2005, está de fato subavaliado, posto que o mesmo não só está muito
abaixo de todos os VTN/ha, por aptidões agrícolas, qualquer que seja a aptidão agrícola
da terra, inclusive de florestas, fornecidos pela Secretaria Estadual de Agricultura.
Pois bem. Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, e rejeitado, pelas razões
descritas às fls. 02 dos autos, o laudo técnico de avaliação apresentado pelo
Contribuinte, como documento hábil para comprovação do valor fundiário do imóvel,
só restava à autoridade fiscal arbitrar novo valor de terra nua para efeito de cálculo do
ITR desse exercício, em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no 9393/1996, e artigo
52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721098/2007-25

No caso, em síntese, a autoridade fiscal entendeu que para formar convicção em relação
ao valor atribuído ao imóvel, o laudo deveria ter observado os itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5 da
ABNT no 14.6533.
Para comprovação do valor fundiário do imóvel, a preços da época do fato gerador do
imposto (1o/01/2005, art. 1o caput e art. 8o, § 2o, da Lei 9.393/96), o Contribuinte foi
intimado a apresentar “Laudo Técnico de Avaliação”, conforme estabelecido na NBR
14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de Precisão II, com ART, contendo
todos os elementos de pesquisa identificados (às fls. 07).
Nesta fase, o requerente apresenta o mesmo “Laudo”, doc./cópia de fls. 101/117,
elaborado pelo Engenheiro Agrônomo Airton Teixeira de Lima, com ART devidamente
anotada no CREA/TO, doc./cópia de fls. 118, que chega a um VTN pouco maior do que
o declarado (R$ 526.371,00 ou 170,00/ha), e alega que os itens 9.2.3.3 e 9.2.3.5 são
utilizados para a somatória da pontuação para atingir os pontos necessários à
classificação como grau de precisão II e que mesmo desconsiderando estes itens, o
laudo continuaria a manter o grau de precisão II, pois a faixa vai de 36 a 70 pontos e o
laudo ficaria com 43 pontos.
Ainda alega que os valores de VTN do SIPT, para o exercício de 2005, para 5
municípios próximos de São Geraldo do Araguaia –PA, possuem valores de VTN de até
10 vezes menor que o deste município.
No presente caso, não há como acatar a revisão do VTN pretendido pelo contribuinte,
pois entendo que o teor desse documento trazido aos autos não se mostra hábil para a
finalidade a que se propõe, uma vez que não segue a integralidade das normas da
ABNT, para um Laudo com fundamentação e grau de precisão II, não demonstrando, de
forma clara e convincente, o valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do
ITR/2005 (1o.01.2005), nem a existência de características particulares desfavoráveis,
diferentes das características gerais da região de sua localização, que justificassem um
VTN/ha abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Na análise do laudo apresentado, verifica-se que o autor do trabalho apresenta a
localização geral do imóvel avaliando, os aspectos gerais da região (incluindo aí, a
identificação pedológica do solo), bem como as características do imóvel rural em
particular (localização, exploração econômica, uso das áreas, vegetação, relevo e solos),
além de caracterizar a propriedade quanto à sua exploração econômica, isto de acordo
com o item 5 (classificação dos bens, seus frutos e direitos), item 7 (vistoria,
caracterização da região, do imóvel, etc) da ABNT NBR 146533.
Registre-se que o item 7.4.3 da NBR 14.6533 dispõe sobre a necessidade de
investigação do mercado, coleta de dados e informações confiáveis sobre negócios
realizados e ofertas que sejam contemporâneos à data de referência e que as fontes
devem ser diversificadas. Quando as amostras forem objeto de homogeneização, deve-
se observar o anexo “B” da Norma, onde os atributos devem ser o mais semelhante
possível ao do imóvel avaliando (devem estar contidos entre 0,50 e 1,50), devem
guardar semelhança quanto à sua localização, quanto à destinação e capacidade de uso,
que os dados sejam contemporâneos, obtidos na mesma região geoeconômica, e ainda,
caso os dados sejam fornecidos com opiniões subjetivas, que sejam visitados todos os
imóveis que foram tomados como referência, dentre outros.
Ocorre que o autor do trabalho, alegando dificuldades na obtenção dessas amostras
(dados de mercado), utiliza como fontes de pesquisa de preços de terras na região,
apenas opiniões subjetivas, não se valendo de outros tipos de fontes, especialmente de
transações de compra e venda efetivamente realizadas àquela época (2004/2005), com
base em pesquisas no competente Cartório de Registro de Imóveis.
Acrescente-se que o método utilizado pelo autor do trabalho prevê o tratamento
estatístico das amostras coletadas, previsto no item 8.1 da Norma, adotando-se,
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721098/2007-25

dependendo do caso, a análise de regressão ou a homogeneização dos dados,
normatizados nos anexos A e B da NBR 146533, respectivamente, além das apontadas
pela fiscalização.
Verificando-se o Laudo, constata-se que não há atendimento de nenhuma destas
exigências apresentadas.
Dessa forma, não há como acatar a revisão do VTN pretendida pelo contribuinte, pois o
laudo de fls. 71/87 não atende à integralidade dos requisitos da NBR 14.6533 da ABNT,
com fundamentação e grau de precisão II, e não demonstra, de forma convincente, o
valor fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR/2005 (01/01/2005), nem a
existência de características particulares desfavoráveis que deixassem clara sua
inferioridade em relação aos outros imóveis existentes na região, para justificar um
VTN/há abaixo do arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Fato é que o requerente não providenciou a elaboração de um “Laudo de Avaliação –
Complementar” ou mesmo de um novo “Laudo de Avaliação”, que atendesse às
fundamentação e precisão, conforme exigido pela autoridade fiscal.
Sobre as alegações de que para 5 municípios próximos de São Geraldo do Araguaia –
PA, o SIPT aponta valores de VTN de até 10 vezes menor que o deste município, fato é
que, além de os municípios citados não serem vizinhos ao de São Geraldo do Araguaia
– PA, essa diferenciação de valores não pode ser utilizada para suprir as deficiências do
laudo e muito menos para desqualificar os valores apontados no SIPT, seja por aptidões
agrícolas, fornecidos pelas Secretarias Estaduais/Municipais de Agricultura ou mesmo
os VTN médios, por hectare, apurados com base nas correspondentes DITR, dos
respectivos exercícios, tudo em conformidade com a legislação aplicável à matéria.
Acrescente-se que o imóvel foi tributado com a alíquota mínima de 0,30%, prevista para
a sua dimensão, por registrar Grau de Utilização superior a 80%, demonstrando que o
mesmo não possui características particulares desfavoráveis que possam justificar, com
base no teor do documento trazido aos autos, o acatamento do VTN apontado no citado
Laudo.
Sendo assim, não tendo sido apresentado “Laudo de Avaliação”, com as exigências
apontadas anteriormente, e sendo tal documento imprescindível para demonstrar que o
valor fundiário do imóvel, a preços de 1o.01.2005, está compatível com a distribuição
das suas áreas, de acordo com as suas características particulares, inclusive aquelas que
demonstrassem sua inferioridade em relação aos imóveis da região de sua localização,
não cabe alterar o VTN arbitrado pela fiscalização.
Assim sendo, entendo que não restou demonstrado, de forma convincente, o valor
fundiário da “Fazenda Rodeio”, a preços de 1o/01/2005, nem a existência de
características particulares desfavoráveis que pudessem justificar a revisão do VTN
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT, de R$ 2.569.929,00 ou R$ 830,00/ha, que
deve ser mantido.
Observa-se, ainda, que o Requerente nada questionou em relação à glosa integral das
áreas declaradas como ocupada com benfeitorias úteis e necessárias destinadas à
atividade rural, de 96,3 ha.
Assim, considera-se não impugnada essa matéria, vez que não foi expressamente
contestada, conforme preceitua o art. 17 do Decreto no 70.235/72, com redação dos arts.
1o, da Lei no 8.748/1993, e 67, da Lei no 9.532/1997.
Isso posto, e considerando tudo o mais que do processo consta, voto no sentido de julgar
improcedente a impugnação apresentada pelo contribuinte, mantendo-se o crédito
tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento/anexos no 02103/01057/2007
(às fls. 01/03).
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.101 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10218.721098/2007-25

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital